Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS COMPANHIAS ÁREAS. PONTOS DE PROGRAMAS DE MILHAGEM OU FIDELIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento em que o participante acumula milhas ou pontos para aquisição de passagens aéreas e produtos e serviços de lojas parceiras.
2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o seu caráter pessoal e intransferível.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.